Tribunal: TJSP
Processo: 1144773-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial. Inconformismo por parte do réu. Cobrança fundada no fornecimento de material didático. Recebimento das apostilas que é incontroverso. Apelante que, todavia, afirma que as mensalidades escolares incluíam o custeio do material didático individual. Instrumento contratual que instrui os

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial. Inconformismo por parte do réu. Cobrança fundada no fornecimento de material didático. Recebimento das apostilas que é incontroverso. Apelante que, todavia, afirma que as mensalidades escolares incluíam o custeio do material didático individual. Instrumento contratual que instrui os embargos monitórios que expressamente indica que estes não estão incluídos no valor das mensalidades cobradas pela instituição de ensino. Prova documental apresentada com a inicial que é hábil a fundamentar a constituição do título judicial. Inteligência do art. 700 do CPC. Réu que não se desincumbiu de comprovar o pagamento, ônus que lhe competia. Exegese do art. 373, II, do CPC. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.